Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA MULTA DECLARADA NULA. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o decisum tiver natureza condenatória, os honorários deverão ser fixados em percentual sobre a condenação; se tiver natureza declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
2. Consoante art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, quando possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.